Tribunal: STJ
Processo: 0079556-46.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665977 - RJ (2024/0212315-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DOYLE
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RJ164845
AGRAVADO
: CAROLINA DUARTE SÁ DOYLE
ADVOGADO
: ALEXANDRE GOMES POMBO - RJ178942
AGRAVADO
: KATIA REGINA MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDIO BASTOS CUPELLO - RJ054029
INTERES.
: REGINA LUCIA DE OLIVEIRA DOYLE
INTERES.
: SYLVIA DE OLIVEIRA DOYLE
INTERES.
: WILMA DE OLIVEIRA DOYLE
INTERES.
: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA DOYLE
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXTINÇÃO PARCIAL DE CONDOMÍNIO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO
DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE
DECURSO DE TEMPO SUFICIENTE OU PROVA DE ALTERAÇÃO DO
MERCADO
IMOBILIÁRIO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. O tribunal local concluiu pela adequação do valor atribuído ao imóvel
diante da inexistência de lapso temporal significativo desde da avaliação
realizada ou de alteração do mercado imobiliário, bem como pela existência
de decisão pretérita quanto à questão.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal seria objeto de
interpretação divergente. Aplicação da Súmula no 284/STF.
5 . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/12/2025
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA53010877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f4607208-4fe7-4865-944b-0e4f9d3d44a2

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f4607208-4fe7-4865-944b-0e4f9d3d44a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665977 - RJ (2024/0212315-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DOYLE
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RJ164845
AGRAVADO
: CAROLINA DUARTE SÁ DOYLE
ADVOGADO
: ALEXANDRE GOMES POMBO - RJ178942
AGRAVADO
: KATIA REGINA MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDIO BASTOS CUPELLO - RJ054029
INTERES.
: REGINA LUCIA DE OLIVEIRA DOYLE
INTERES.
: SYLVIA DE OLIVEIRA DOYLE
INTERES.
: WILMA DE OLIVEIRA DOYLE
INTERES.
: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA DOYLE
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXTINÇÃO PARCIAL DE CONDOMÍNIO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO
DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE
DECURSO DE TEMPO SUFICIENTE OU PROVA DE ALTERAÇÃO DO
MERCADO
IMOBILIÁRIO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. O tribunal local concluiu pela adequação do valor atribuído ao imóvel
diante da inexistência de lapso temporal significativo desde da avaliação
realizada ou de alteração do mercado imobiliário, bem como pela existência
de decisão pretérita quanto à questão.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal seria objeto de
interpretação divergente. Aplicação da Súmula no 284/STF.
5 . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DOYLE contra
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
assim ementado:

Documento eletrônico VDA52219055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:07
Código de Controle do Documento: 9d27cd30-7876-492b-9456-3509d0a6954f

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
PARCIAL
DE
"
CONDOMÍNIO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL
A
SER
LEILOADO.
INCONFORMISMO
INFUNDADO
DOS
AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO SUFICIENTE, OU MESMO
DE PROVA DE QUALQUER ALTERAÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO QUE
DEMONSTRE A NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO. DECISÃO QUE
REDUZIU O VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM QUE RESTOU PRECLUSA,
CONFORME RECONHECIDO EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO.
DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 31).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 38/47), a parte recorrente aponta a
violação dos arts. 872 e 873 do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, a
inadequação da avaliação do seu imóvel em relação ao valor atual do bem.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 59/63), o recurso não foi
admitido na origem (e-STJ fls. 71/74), ensejando a interposição do presente recurso.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos arts. 872 do CPC, verifica-se que
a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi
ram
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não fo
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o
disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
.
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
SÚMULA 282/STF.
QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO
QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
.
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Documento eletrônico VDA52219055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:07
Código de Controle do Documento: 9d27cd30-7876-492b-9456-3509d0a6954f

Em relação à violação do art. 873, do CPC, o Tribunal de origem, à luz dos
elementos dos autos, concluiu pela adequação do valor atribuído ao imóvel, pela
inexistência de lapso temporal significativo desde da avaliação realizada ou de alteração
do mercado imobiliário e pela existência de decisão pretérita quanto à questão, conforme
se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"Cinge-se a controvérsia recursal em se estabelecer o cabimento de nova
avaliação do imóvel objeto da lide, antes que seja levado a novo leilão, tendo
em vista a frustração do anterior.
Sustentam os recorrentes que seu pedido tem pertinência, pois não guarda
nenhuma ligação com a decisão proferida nos autos do AI n.o 0023243-
65.2023.8.19.0000, e nem tem o mesmo fundamento, tendo em vista o teor do
artigo 873 do CPC, que permite a realização de nova avaliação pelo decurso do
tempo, no intuito de evitar a venda por valor muito abaixo do mercado atual.
Sem razão, contudo.
A uma, porque decorrido pouco mais de um ano da avaliação judicial do bem,
realizada em 26 de abril de 2022, não havendo ocorrência plausível no
mercado imobiliário que justifique a repetição do ato.
A duas, porque a decisão de fls. 601, que reduziu o valor do bem para R$
3.000.000,00, restou preclusa, conforme reconhecido em sede de AI n.o
(e-STJ fls. 35/36).
0023243-65.2023.8.19.0000"

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AGRAVANTE. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação
processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao
do CPC/15, c/c a
art. 932
Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. O Tribunal local, com amparo nos elementos fáticos e probatórios
dos autos, concluiu, de forma expressa, que não restaram
demonstrados o alegado excesso de execução e a necessidade ou
irregularidade para reavaliação do bem imóvel penhorado, não
cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa da
estampada no acórdão hostilizado, reavaliar o mencionado suporte,
providência obstada pelo teor da Súmula 7/STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal,
fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
- grifou-se)
26/6/2023,
30/6/2023

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE NA
ARREMATAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DA
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO
NÃO REALIZADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. SÚMULAS 7 E
568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reavaliação do bem
penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Precedentes.
Súmula 568 do STJ.
Documento eletrônico VDA52219055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:07
Código de Controle do Documento: 9d27cd30-7876-492b-9456-3509d0a6954f

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp 1.684.223/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
26/9/2022)

Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não merece conhecimento,
pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional e as mesmas bases fáticas, o que não ocorre no presente
recurso.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4.
DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou
objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF,
por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.351.296/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.203.568/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
7/12/2022)

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da

Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:07
Código de Controle do Documento: 9d27cd30-7876-492b-9456-3509d0a6954f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.665.977 / RJ
Número Registro: 2024/0212315-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068940920138190203
00795564620238190000
00795664620238190000
202424502691
68940920138190203 795564620238190000 795664620238190000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DOYLE
ADVOGADO : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RJ164845
AGRAVADO
: CAROLINA DUARTE SÁ DOYLE
ADVOGADO : ALEXANDRE GOMES POMBO - RJ178942
AGRAVADO
: KATIA REGINA MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO : CLAUDIO BASTOS CUPELLO - RJ054029
INTERES.
: REGINA LUCIA DE OLIVEIRA DOYLE
INTERES.
: SYLVIA DE OLIVEIRA DOYLE
INTERES.
: WILMA DE OLIVEIRA DOYLE
INTERES.
: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA DOYLE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
Documento eletrônico VDA52997771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:09
Código de Controle do Documento: a0a6a0b5-0b29-40a9-b83e-80895a3fc52a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:09
Código de Controle do Documento: a0a6a0b5-0b29-40a9-b83e-80895a3fc52a